Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728180-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: CARLA GONCALVES DOMINGUES, DENISSON ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação – Análise do Pedido de Efeito Suspensivo – Risco ao Resultado Útil do Processo – Deferimento em Parte Inicialmente, verifico que o agravante não efetuou o devido preparo, requerendo a concessão da gratuidade de justiça nesta instancia recursal. Compulsando os autos de referência, verifico que, após oportunizada pelo juízo de origem a comprovação da hipossuficiência alegada, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento dos extratos bancários comprovarem expressiva movimentação financeira, com gastos que superam e muito a média nacional. (Decisão de ID 226996149, proferida em 25/2/2025) Não houve qualquer insurgência do agravante em face da Decisão que indeferiu a benesse. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória de alteração da situação econômica já alhures examinada, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) 3 (três) últimos extratos de todos os cartões de crédito; e) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e f) comprovação das despesas suportadas. Poderá o recorrente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Por oportuno, a fim de evitar prejuízos ao agravante, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, salientando que, acaso indeferida a gratuidade de justiça, a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Em suma, o agravante se insurge quanto à rejeição da impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito em R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) e homologados pelo juízo de origem. Defende que se trata de montante excessivo, considerando que "a análise na casuística enseja a investigação das causas do desaprumo da parte superior de muro com as consequentes rachaduras/fissuras/trincas". Aponta, ainda, que os próprios agravados se manifestaram no sentido da cifra se mostrar excessiva e desproporcional, a despeito de não lhes recair o ônus processual. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento em parte do efeito suspensivo pleiteado, notadamente em razão do processo na origem já se encontrar concluso para Sentença. Conquanto a aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a adequada remuneração do perito nomeado, demande uma análise mais acurada, mormente pela indicação de precedente deste Tribunal de Justiça que considera cabível a homologação de proposta de honorários elaborada de acordo com o Regulamento do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE–DF, a conclusão dos autos de origem para prolação de Sentença reclama a imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, determinou às partes interessadas o depósito da quantia homologada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial e a parte ter de arcar com os ônus de sua inércia. Em face da Decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados ao ID 239222763, concedendo à parte ré o derradeiro prazo de cinco dias para recolhimento dos honorários periciais. Transcorrido o prazo sem o devido cumprimento, foi promovida a baixa do perito e anotada conclusão para Sentença. Embora decorrido o prazo para depósito da verba honorária, o recurso em exame foi interposto no prazo legal, insurgindo-se, meritoriamente, em relação aos valores homologados na origem. Verifica-se, portanto, que o provimento judicial pretendido, porventura obtido por ocasião da apreciação do mérito, não produzirá seus efeitos desejados se proferida a Sentença. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares, após o devido contraditório. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso, retirando-se o processo de origem da conclusão para Sentença. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator